Tribunal: TJES
Processo: 5005551-71.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005551-71.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOAO RAMOS LOPES

COATOR: Juízo da 1ª Vara Criminal da Serra

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. VIA INADEQUADA. DISCUSSÃO PERTINENTE À EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DENEGADA A ORDEM.

1-O habeas corpus não é a sede processual adequada para discussão sobre correta fixação da competência, bem como da existência de conexão.

2. Não está em jogo, de forma direta ou indireta a liberdade de ir e vir
que
autoriza a impetração de habeas corpus.

3. A definição da competência exigiria um exame aprofundado de fatos e provas, o que não pode ser feito em habeas corpus, que é um instrumento processual que não admite dilação probatória. P
recedentes das Cortes Superiores.

4. A
questão que
deverá
ser analisada no bojo dos autos da
Exceção de Incompetência já ajuizada
.
E
ventual demora do Juízo para instruir a Exceção não gera direito de apreciação da questão por esta Corte, sob pena de supressão de instância. Aliás, poderia a defesa ter instruído o feito com toda documentação necessária à apreciação de suas alegações.

5 - ORDEM DENEGADA.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5005551-71.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: HENRIQUE ZUMAK MOREIRA, LEONARDO MIRANDA MAIOLI, MARCO ANTONIO GAMA BARRETO, MARCO ANTONIO LUCINDO BOLELLI FILHO
PACIENTE: JOAO RAMOS LOPES

COATOR: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA SERRA

Advogados do(a) IMPETRANTE: MARCO ANTONIO GAMA BARRETO - ES9440-A, HENRIQUE ZUMAK MOREIRA - ES22177-A, LEONARDO MIRANDA MAIOLI - ES15739-A
Advogados do(a) IMPETRANTE: HENRIQUE ZUMAK MOREIRA - ES22177-A, MARCO ANTONIO GAMA BARRETO - ES9440-A, LEONARDO MIRANDA MAIOLI - ES15739-A
Advogados do(a) IMPETRANTE: MARCO ANTONIO GAMA BARRETO - ES9440-A, HENRIQUE ZUMAK MOREIRA - ES22177-A, LEONARDO MIRANDA MAIOLI - ES15739-A
Advogados do(a) IMPETRANTE: MARCO ANTONIO GAMA BARRETO - ES9440-A, HENRIQUE ZUMAK MOREIRA - ES22177-A, LEONARDO MIRANDA MAIOLI - ES15739-A
Advogados do(a) PACIENTE: MARCO ANTONIO GAMA BARRETO - ES9440-A, HENRIQUE ZUMAK MOREIRA - ES22177-A, LEONARDO MIRANDA MAIOLI - ES15739-A

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de JOÃO RAMOS LOPES, apontando suposto ato coator do M.M. Juiz de Direito da 1ª VARA CRIMINAL DA SERRA - ES, que seria incompetente para julgamento de ação penal em face do réu.

O impetrante sustenta que a autoridade coatora seria incompetente, em razão da conexão dos fatos com outros apurados em ação penal
que tramita no
Juízo da 4ª Vara Criminal de Serra. Aponta, inclusive, que ajuizou Exceção de Incompetência, perante aquele Juízo, mas, pendente de julgamento.

De início,
diversamente do que sustentou a defesa e a Procuradoria de Jutiça, reputo

que
o
habeas corpus não é a sede processual adequada para discussão sobre correta fixação da competência, bem como da existência de conexão. Isso porque, neste caso não está em jogo, de forma direta ou indireta a liberdade de ir e vir
que
autoriza a impetração de habeas corpus, à luz do art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal.

Além disso, a
definição da competência exigiria um exame aprofundado de fatos e provas, o que
não
pode ser feito em
habeas

corpus
, que é um instrumento processual que
não
admite dilação probatória.

A respeito da inviabilidade da utilização do

habeas

corpus

para
discussão sobre
a
correta fixação da competência,
cito precedentes das Cortes Superiores:

“
(...
)
1. A
competência é, em natureza, estranha ao âmbito de cabimento do habeas corpus, por inexistir relação direta e imediata com a liberdade de ir, vir e ficar da pessoa, não se constituindo o writ constitucional em sucedâneo de exceção própria
.
(...)
(HC n. 14.718/RS, relator Ministro Hamilton Carvalhido, Sexta Turma, julgado em 24/10/2000, DJ de 19/2/2001, p. 255.)

“
(
...
)
1. A competência para julgamento do feito foi fixada na Justiça Federal em razão da possível transnacionalidade do delito imputado.(...
)
4.
A discussão acerca da correta fixação da competência,
bem como da existência de transnacionalidade no delito de lavagem de capitais
exige exame aprofundado de elementos fáticos incabível em sede de habeas corpus.

(...)
(HC 151881 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 12/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-028 DIVULG 11-02-2020 PUBLIC 12-02-2020)

Portanto,
trata-se de questão que
deverá
ser an
alisada,
pela autoridade apontada como coatora,
no bojo dos autos da
Exceção de Incompetência,
já ajuizad
a,
na forma do art. 108 e 109 do CPP
.
Aliás, o
bservo que eventual d
emora
do Juízo para
instruir
a Exceção não gera direito de apreciação da questão por esta Corte, sob pena de supressão de instância. Aliás
,
poderia a
defesa ter
instruído o feito com
toda documentação necessária
à
apreciação
de suas alegações
.

Por todo o exposto, DENEGO a ordem de
habeas corpus
. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)